Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724171-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITI CONSTRUTORA INCORPORADORA TERRAPLANAGEM E IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas nos autos do cumprimento de sentença n. 0708209-54.2019.8.07.0009, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e rejeitou os embargos de declaração opostos (id 110926945 e id 120783888 dos autos originários). O agravante informa que a ação originária se trata de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta por partes ilegítimas. Narra que realizou contrato de locação de imóvel com Pereira Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, sob o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) n. 18.883.896/0001-60. Relata que o cumprimento de sentença menciona a alteração contratual realizada com Nova Empreendimentos Imobiliárias de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) n. 02.709.533/0001-72, a quem foi entregue as chaves do imóvel. Alega que a alteração contratual não possui eficácia ou validade jurídica. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento se sentença sem apreciar o pedido de indeferimento da petição inicial ou de sua inépcia. Acrescenta que não houve intimação do patrono da agravante para a apresentação de embargos de declaração, embora apresentados, conhecidos e rejeitados. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o deferimento da justiça gratuita à apresentação dos documentos que demonstrem a situação financeira da empresa, mas a documentação contida no processo já demonstra que o agravante foi compelido a se retirar do imóvel sem findar o prazo contratual e isso ocasionou o impedimento de exercer a atividade empresarial. Menciona a existência de cláusula resolutiva tácita com o pagamento de contas de energia e de água a título compensativo de contas de outro estabelecimento do mesmo imóvel ocupado anteriormente pelo agravante e, posteriormente, por outros inquilinos e ressalta que o não reconhecimento de tal compensação torna a execução excessiva e onerosa e leva a sua extinção. Defende que não questiona os cálculos homologados pela Contadoria Judicial e não pretende a modificação do mérito e sim questionar a insegurança jurídica gerada pelo excesso de valores na execução sem compensação, o que se trata de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício. Destaca o protesto e a consequência em não poder ir ao banco para realizar operações de crédito. Pontua que o mandado de imissão na posse foi expedido no dia 7.5.2020, antes de completar o prazo da defesa, e que foi determinada a apresentação de comprovantes que em tese estão na posse do agravante, já que o agravado não emitiu termo de quitação e sim ajuizou ação de desocupação do imóvel com a cobrança de aluguel. Aponta que isso causa prejuízo à defesa, já que o agravante alega que a cobrança das cártulas de cheque não foram apresentadas ao banco e estão prescritas. Afirma que possui direito à indenização ao fundo de comércio. Requer a concessão do efeito suspensivo e do efeito ativo ao agravo de instrumento para o deferimento da gratuidade de justiça; a extinção da execução ante a comprovação do pagamento das cártulas mencionadas nos autos do processo; a análise das questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro Grau, a saber, o pedido de indeferimento da petição inicial ou de reconhecimento da inépcia e a anulação, em virtude da ausência de citação. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão e confirmar a tutela pleiteada. O preparo foi recolhido (id 37531317). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual preclusão lógica em relação à concessão da gratuidade de justiça requerida em razão do recolhimento do preparo recursal (id 37661070). Brevemente relatado, decido. Registro, preliminarmente, que o agravante formulou requerimento de gratuidade de justiça, mas recolheu custas e juntou comprovante de pagamento do preparo (id 37531317). O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do mesmo diploma normativo dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. O recolhimento das custas é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. A pretensão do agravante se encontra fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Veja-se: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[1] Neste mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme julgados colacionados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. STJ. SÚMULA 602. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÍNDICES PACTUADOS. INCC. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. INPC. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PODER DE COMPRA. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 1392133, 07325498620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SOMA DOS PERCENTUAIS DE LESÃO. PAGAMENTO DO VALOR ESTIPULADO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado" (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1388433, 07287327720208070001, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado e passo à análise dos requerimentos de efeitos suspensivo e ativo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravante se insurge contra decisões interlocutórias que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e rejeitou os embargos de declaração opostos (id 110926945 e id 120783888 dos autos originários). Confira-se o teor das decisões: Considerando que os cálculos apresentados pela Contadoria judicial não foram impugnados pelas partes, homologo a planilha de ID 105940748. Diante disso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 98587306), uma vez que divergem dos cálculos oficiais. Assim, o valor em execução é o que consta no ID 105940748. As demais questões suscitadas pela executada já foram apreciadas quando do julgamento na fase de conhecimento. (id 110926945 dos autos originários). Não há nenhum dos defeitos elencados no artigo 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. A parte embargante pretende, em verdade, obter o reexame do julgamento da causa nos pontos que lhes foram desfavoráveis. A sentença apreciou todas as matérias alegadas na impugnação e nos presentes embargos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho o édito como lançado. (id 120783888 dos autos originários). O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, 1) a inépcia da petição inicial e a ausência de intimação regular na fase de cumprimento de sentença, questões não analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau a despeito da oposição dos embargos; 2) o devido pagamento das cártulas questionadas na ação originária e a consequente extinção da execução; 2) a ilegitimidade ativa e passiva, porquanto não foi juntado documentação comprobatório da propriedade do imóvel; 3) o excesso de valor, porquanto não foi realizada a compensação com a quantia paga a título de faturas de água e energia; 2) que o mandado de imissão na posse foi expedido antes de completar o prazo para sua defesa; 3) que possui direito à indenização ao fundo de comércio. Sustenta que são todas matérias de ordem pública, bem como questões arguíveis em impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. A decisão agravada, no entanto, não merece qualquer reforma. O agravante sustenta a omissão da decisão quanto a ausência de intimação da decisão que homologou os cálculos judiciais e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para possibilitar a apresentação de recurso. A Certidão de id 114802374 dos autos originários revela que, de fato, a mencionada decisão não foi publicada. Veja-se: Certifico e dou fé que não consta dos autos publicação da decisão de ID 110926945, do que me consta. Não obstante a ausência de publicação e intimação, observo que o ora agravante prontamente apresentou embargos de declaração, que foram devidamente analisados e posteriormente rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau (id 113394254). A nulidade dos atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto. O agravante tomou ciência da decisão proferida e apresentou embargos de declaração, que foram apreciados na primeira instância, com a observância do contraditório e da ampla defesa. As demais matérias que o agravante requer análise nesta instância recursal, conforme consignado em decisão agravada, já foram apreciadas na fase de conhecimento. A decisão de organização e saneamento dos autos originários afirmou estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial (id 61516073 dos autos originários). A sentença proferida acolheu os pedidos formulados na petição inicial nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e consignou que a compensação de valores não é objeto específico de discussão na demanda e pode ser questionada em ação própria. Entendeu que as cártulas não estão prescritas e que eventual indenização ou repetição de indébito de valores indevidamente cobrados deveriam ter sido pleiteados em sede de reconvenção, o que não foi feito (id 86581231 dos autos originários). O ora agravante não interpôs apelação no prazo legal e a sentença transitou em julgado aos 19.4.2021 (id 90277176 dos autos originários). As questões previamente apreciadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau na fase de conhecimento encontram-se protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada e não podem ser rediscutidas na fase executória. O argumento do agravante de que se trata de matéria de ordem pública e poderiam ser alegadas a qualquer momento não merece prosperar. O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. A análise anterior do tema, ainda que constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza sua reanálise caso não haja impugnação em momento processual oportuno. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 29.6.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA N. 733/STF E 905/STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO DIRIMIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Por fim, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de que inclusive as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.975.900/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 24.6.2022.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos nas decisões ora agravadas. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.